Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença determinando que comprovasse a garantia do juízo para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Aponta que a Lei no 9.099/95 não determina a garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, requer que seja reformada a decisão agravada para afastar a necessidade de caução para fins de análise da impugnação.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a necessidade de garantia do juízo para análise da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
4. Consta no artigo 525 do CPC que “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Ademais, não consta no artigo 52 da Lei no 9.099/95, que trata do cumprimento de sentença, a eventual necessidade de garantia do juízo. Constata-se, portanto, que não há previsão legal de garantia do juízo para análise da impugnação. Assim, deve ser reformada a decisão agravada para determinar ao juízo de origem que aprecie a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante sem necessidade de prévia garantia do juízo.
5. No mesmo sentido: Acórdão 1847554, 0702437-64.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; e Acórdão 1994327, 0706458-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de origem aprecie os termos da impugnação ao cumprimento de sentença sem necessidade de prévia garantia do juízo.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847554, 0702437-64.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1994327, 0706458-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025.